Tribunal: TJSP
Processo: 1501620-13.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de JOÃO VITOR apela sustentando, em preliminar, a nulidade por invasão de domicílio pelos policiais. No mérito, requer a absolvição com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede que o acusado possa responder ao processo em liberdade. Já a Defesa de KENEL apela sustentando em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de JOÃO VITOR apela sustentando, em preliminar, a nulidade por invasão de domicílio pelos policiais. No mérito, requer a absolvição com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede que o acusado possa responder ao processo em liberdade. Já a Defesa de KENEL apela sustentando em preliminar, a nulidade por invasão de domicílio pelos policiais. No mérito, requer a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal. Preliminares rejeitadas. Crime de tráfico é de natureza permanente. Flagrante em conformidade com a lei, obedecendo às determinações legais. Precedentes. No mérito, a condenação é medida de rigor. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal aos acusados. Condenação por tráfico mantida. Dosimetria não comporta reparos. Na primeira fase, cabível a fixação das basilares acima do mínimo. A seguir, adequada a majoração pela reincidência. Ao final, impossível aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos improvidos.